Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015845-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENAIR ISABEL CAETANO DE ANDRADE - CPF: 037.383.471-35 (AGRAVANTE), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (AGRAVADO), I. K. S. D. A. - CPF: 089.390.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A GUARDA DA CRIANÇA CONCEDIDA A AVÓ PATERNA E OUTORGOU AO GENITOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto a guarda da avó paterna foi revogada porque restou comprovado que a avó paterna estaria ministrando medicamentos controlados à criança sem que houvesse indicação médica adequada.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Genair Isabel Moacir de Andrade
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop-MT de nos autos da medida de proteção de nº 1009733-47.2020.8.11.0015, que revogou a guarda concedida a avó paterna e outorgou ao genitor.

A parte agravante defende em síntese que “decisão proferida pelo nobre julgador não merece prosperar, porquanto feito baseado em alegações do relatório que não condizem com a realidade dos fatos, eis que
a criança ISAAC não estava sendo medicada sem supervisão ou indicação de profissional, fato este que pode ser comprovado pelos laudos e receituários médicos em anexo, posto que em um dos receituários médicos receitado pelo médico Dr. Bryam Francois C. Mendoza – CRM MT 9302, existe a indicação expressa no receituário para o uso do medicamento RISPIRIDONA, pois o ISAAC é paciente em investigação de autismo infantil e transtorno hipercinétic
o.” (Id. 174653672, pág. 6)

Esclarece que “não obstante constar uma prisão em desfavor da avó paterna, verifica-se que não foi decretada a prisão preventiva, tampouco, convertida a prisão por outros fatores. Assim, em consonância com o princípio constitucional da presunção da inocência, verifica-se que o feito criminal ainda em trâmite, sopesado com a natureza do ato criminoso descrito, não tem o condão de acarretar prejuízos à criança, e em nada prejudica os cuidados atinentes ao neto.” (Id.
174653672
, pág. 7)

Sustenta que “existe a urgência no pedido, considerando que ISAAC está na companhia do genitor ora agravado que não detém das condições necessárias para o cuidado do infante, eis que faz uso de drogas ilícitas conforme relatado pela agravante, que a pretexto orientativo é genitora do agravado, bem como, pelo contido em relatório psicossocial de id. 35221285 fl. 12-13 dos autos 0003694-51.2020.8.11.0015 – no qual em referido relatório psicossocial dão conta de que os genitores faziam uso excessivo de drogas na presença de ISAAC, ao qual foi feito o termo de responsabilidade a avó-paterna.” (Id.
174653672
, pág. 9)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar que a agravante possa exercer a guarda do neto. No mérito pugna pelo provimento deste recurso e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Liminar indeferida (Id. 174861175).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 175622185).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 178304650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso de ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
No caso em tela, após sugestão da equipe técnica do Juízo (id. 39900659), em 23.11.2020 foi outorgada a guarda de ISAAC à avó paterna GENAIR, em razão de naquele momento ser o que melhor atendia aos interesses da criança, tendo em vista que os genitores eram usuários de drogas, não cuidavam do filho e a avó materna, Maria Aparecida, não tinha interesse na guarda do neto devido GENAIR “causar incômodos e constrangimentos inclusive em seu trabalho...” (id. 40857235).

Entretanto, conforme acima relatado, a avó GENAIR foi presa em flagrante e diante disso o genitor DHYONATAN assumiu a guarda de fato da criança e se negou/nega devolver, sob a alegação de que o filho estava em situação de risco/vulnerabilidade na companhia da avó. Sobre isso, o genitor relatou à equipe técnica do Juízo que a avó “deseja “transformar” seu filho em doente para obter benefício assistencial e não precisar trabalhar, além de obrigar a criança a tomar medicamento que todos desconhecem qual seja, e trata-lo com agressividade, o que foi presenciado enquanto ficou na casa da mãe ao retornar para Sinop-MT, meses atrás” (id. 117348441).

Em resposta ao quesito do Juízo no sentido se há fundamento para a resistência do genitor em devolver a criança à avó, a equipe técnica afirmou que:

Sim, a preocupação do genitor é com o bem-estar do infante e caso este necessite de algum medicamento, prescrito por médico especialista, ele se dispõe a realizar o tratamento. Mas não de forma aleatória em busca de obter benefício (aposentadoria).

A equipe técnica ratificou que a criança estava em situação de risco na companhia de GENAIR “diante dos fatos noticiados quanto a medicação da criança de forma inadequada e ações da avó perante a escola”. As profissionais, ainda, sobre a situação de saúde da criança relataram (id. 117348441):

Não há diagnóstico médico apresentado. Em avaliação com a criança não foi identificado nenhum indício de ser portador de nenhum transtorno ou síndrome. Contudo, o genitor afirma que a criança passará também por avaliação com equipe do CREAS que está providenciando as especialidades que poderá apresentar se a criança tem ou não algum distúrbio.

Os Conselheiros Tutelares que atenderam o genitor após a prisão da avó paterna, relataram (id. 116200678):

Antes de encaminharmos situação para o CREAS para elaboração de estudo psicossocial, foi realizado visita na Escola Vinicius de Moraes e informaram que Genair apresentou alguns documentos do que aparenta ser atendimento por vídeoconferência da época da pandemia e supostamente o infante estaria usando rispiridona e canabidiol para seu transtorno. A escola informou que infante aparenta não precisar de medicação e que uma vez Genair teria lhe medicado antes de entrar na escola e o infante dormiu o período inteiro na escola, tanto que Genair chegou mais cedo para buscá-lo.

Portanto, há indícios no sentido de que a avó paterna estava ministrando medicamentos à criança sem que houvesse indicação médica adequada para tanto, de modo que não há dúvida de que permanecer sob a guarda da avó paterna GENAIR não é mais o que melhor atende aos interesses da criança ISAAC.

Sobre as condições do genitor em exercer a guarda de ISAAC e proporcionar os cuidados que ele necessita, a equipe técnica afirmou que (id. 117348441):

No momento, o genitor apresenta melhores condições para exercer a guarda de ISAAC. Além de ter o apoio da genitora da criança que afirma ter mais acesso ao filho em um mês do que em toda a vida da criança na companhia materna.

Ressaltando que esta equipe já atuou no caso e conhece bem a situação da criança Isaac, destacamos que na época da concessão da guarda para avó paterna, esta era a medida que atendia os interesses do infante, visto que os genitores estavam numa fase complicada e a avó materna tinha receio de assumir a criança pelas atitudes da avó paterna.

Nesse contexto, atento à provisoriedade da guarda e com o registro de que a equipe que avaliou o caso em 2023 é a mesma que acompanhou a família em 2020, portanto, com absoluta propriedade para emitir parecer no melhor interesse da criança e o devido balizamento/paralelo entre a situação do genitor à época e a atual, inexiste razão para que a sugestão da equipe técnica não seja acolhida, com a consequente revogação da guarda concedida à avó GENAIR seguida da outorga ao genitor, o qual, afinal, integra a família natural.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 100, II, III, IV e VI, do ECA e em consonância com a promoção Ministerial acostada no id. 117806578 indefiro o pedido de busca e apreensão da criança (id. 115762323), REVOGO a guarda da criança ISAAC KAUÊ SILVA DE ANDRADE concedida à avó paterna Genair Isabel Caetano de Andrade (id. 40857235) e a OUTORGO ao genitor DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE.

[...]” (Id. 174653679 - Pág. 3-5)

Inobstante os argumentos da parte recorrente, tenho que, no caso concreto se faz necessário a devida instrução processual.

Isso é assim porque verifica-se que a guarda provisória foi concedida ao genitor, porque os documentos constantes dos autos,
mormente as informações prestadas nos relatórios psicossociais
, demonstraram que
“a criança estava em situação de risco/vulnerabilidade sob a guarda da avó paterna [...] que o melhor para a criança é que seja outorgada a sua guarda ao genitor [...]”
.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Nessa quadra, analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada deve ser integralmente mantida. Conforme se vê, os fatos apontados são graves (indícios no sentido de que a avó paterna estaria ministrando medicamentos controlados à criança sem que houvesse indicação médica adequada) e merecem apuração substanciosa, com a cautela que o caso requer.

Aliado a isso, a criança está sob a guarda do genitor (família natural) que, de acordo com os autos,
“apresenta melhores condições para exercer a guarda de ISAAC. Além de ter o apoio da genitora da criança que afirma ter mais acesso ao filho em um mês do que em toda a vida da criança na companhia materna.
[...]” (Id. 178304650, pág. 6)

Nesse contexto, a meu sentir, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao pleito dos benefícios da justiça gratuita, verifico nos autos que a parte recorrente não comprovou os requisitos para a concessão da hipossuficiência financeira, motivo pelo qual indefiro o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Custas pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023